Tribunal: TJBA
Processo: 8013218-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013218-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUE DE JESUS RIBEIRO JUNIOR Advogado(s): GABRIEL RIBEIRO PARENTE AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, visando autorizar depósito de parcelas em valor que o autor entende como incontroverso, bem como impedir inscrição em cadastros de inadimplentes, bloqueios administrativos e busca e apreensão do bem. A decisão agravada foi mantida, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal: (ii) se há elementos que evidenciem, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações de abusividade contratual capazes de afastar a mora e autorizar o depósito judicial em valor inferior ao contratado; (iii) se é cabível impedir medidas restritivas decorrentes do inadimplemento, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou busca e apreensão do veículo. III. Razões de decidir 3. Não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, pois os documentos juntados não demonstram de plano a abusividade das cláusulas contratuais. 4. O contrato de financiamento foi regularmente celebrado, com ciência do agravante sobre seus termos, e as taxas de juros, embora superiores à média, não se mostram, de plano, extorsivas ou ilegais. 5. Nos termos do REsp 1.061.530/RS, a descaracterização da mora somente ocorre mediante comprovação da abusividade dos encargos no período de normalidade, o que não se verificou no presente caso. 6. A ausência de evidências concretas impede o acolhimento do pedido de depósito judicial de valor inferior ao pactuado, bem como o afastamento de medidas decorrentes do inadimplemento contratual. 7. O bem encontra-se sob garantia de alienação fiduciária, o que autoriza a adoção das medidas legais pelo credor fiduciário em caso de inadimplemento, como a busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), não sendo suficiente a mera alegação de onerosidade excessiva do contrato. 2. A descaracterização da mora para fins de depósito judicial em valor inferior ao pactuado depende da demonstração efetiva da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A inadimplência em contrato com garantia de alienação fiduciária autoriza a adoção de medidas como a busca e apreensão do bem, inexistindo fundamento legal para sua vedação em juízo de cognição sumária quando não demonstrada a abusividade contratual." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, §1º, I, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 22.10.2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013218-70.2025.8.05.0000, sendo Agravante Roque de Jesus Ribeiro Junior e Agravado o Banco Votorantim S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator